Tribunal: TJMT
Processo: 0003689-96.2019.8.11.0004
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRADIÇÃO INOCORRÊNCIA – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ACÓRDÃO REFORMADO EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.
1. A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do Código de Processo Civil.
2. Estando evidente o erro material, deve ser acolhido o declaratório e sanada a mácula existente.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003689-96.2019.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA - CNPJ: 33.000.670/0001-67 (EMBARGADO), LUCIANA NEVES E SILVA - CPF: 666.767.201-59 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA - CNPJ: 33.000.670/0001-67 (REPRESENTANTE), Q. I. ASSESSORIA, CONSULTORIA, SERVICOS E PLANEJAMENTO LTDA - CNPJ: 10.587.479/0001-68 (EMBARGANTE), BERTONI DARI NITSCHE - CPF: 873.474.821-00 (ADVOGADO), RONIEVON MIRANDA DA SILVA JUNIOR - CPF: 045.294.181-46 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
A
ÇÃO MONITÓRIA –
CONTRADIÇÃO INOCORRÊNCIA – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ACÓRDÃO REFORMADO EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do Código de Processo Civil.

2. Estando evidente o erro material, deve ser acolhido o declaratório e sanada a mácula existente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de Declaração opostos por
Q.I. Assessoria, Consultoria, Serviços e Planejamentos LTDA.,
aduzindo em suma que o acórdão embargado é contraditório, haja vista que a sentença condenou a demandante em honorários sucumbenciais de 8% (oito por cento) sob o valor atualizado da causa. Por sua vez, o acórdão majorou os honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento), totalizando o percentual de 12% (doze por centos) sobre o valor da causa.

Ao final pugna pelo acolhimento dos aclaratórios (ID. 187993678).

Apesar de intimado para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração (ID. 188262196) o embargado quedou-se inerte (ID. 199026692).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que os embargos de declaração regem-se pelo disposto no artigo 1.022 e incisos do Código de Processo Civil,
verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o”
.

No caso em apreço argui a Embargante que o acórdão vergastado é contraditório, contudo, tal vício não se faz presente no
decisum
. O que se observa deste, é a existência de erro material no que tange ao percentual obtido após a majoração aplicada com fulcro no artigo 85, § 11o, do Código de Processo Civil.

Desta feita, tenho que os presentes embargos declaratórios devem ser acolhidos, em virtude do mencionado erro material constante no acórdão.

Vejamos o que foi consignado no voto condutor do acórdão:

“
Ainda,

DETERMINO

a

majoração dos honorários sucumbenciais

em 2
% (dois por cento),
totalizando o percentual de 12% (doze por cento)
sobre o valor da causa
, nos termos do art. 85, §11°, do NCPC.
”

Não obstante, em razão de a sentença condenatória ter fixado honorários sucumbenciais em 8% (oito por cento) e o acórdão tê-los majorado em 2% (dois por cento), nos termos do artigo 85, 11o, do CPC, o correto era ter fixado os respectivos honorários da seguinte forma:

“Ainda, DETERMINO a majoração dos honorários sucumbenciais em
2% (dois por cento), totalizando o percentual de 10% (dez por cento)
sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11°, do NCPC.”

Assim sendo, cristalino se faz o erro material que ora se corrige, permanecendo inalterado o acórdão em seus demais pontos.

Por tais razões,
ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração, para o fim de retificar parágrafo do dispositivo fazendo constar “
Ainda, DETERMINO a majoração dos honorários sucumbenciais em
2% (dois por cento), totalizando o percentual de 10% (dez por cento)
sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11°, do NCPC
”, mantendo-se íntegro o
decisum
em seus demais pontos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024